Tribunal: TJES
Processo: 0001737-45.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001737-45.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

APELADO: JARGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. REQUISITOS DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença proferida em Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 856.044,67, acrescido de correção monetária e juros a partir de 11/02/2019. A parte ré sustentou, em síntese, a existência de compensações válidas com base em práticas comerciais anteriores e a configuração de grupo econômico entre a autora e a empresa
autora e a LL Serraria, com a qual também mantinha relação comercial
, o que legitimaria a compensação de créditos e débitos entre as pessoas jurídicas envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes nos autos para caracterizar a existência de grupo econômico entre a autora e a empresa LL Serraria Ltda.; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a compensação de créditos e débitos entre a ré e a empresa autora, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de grupo econômico, seja de fato ou de direito, exige demonstração inequívoca de direção, controle ou administração comum entre as empresas, o que não restou comprovado no caso concreto, diante da autonomia administrativa, societária e operacional das pessoas jurídicas envolvidas.

A desconsideração da personalidade jurídica, para possibilitar a compensação entre créditos e débitos de empresas distintas, exige a instauração de incidente próprio e a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não foi requerido nem demonstrado pela parte apelante.

Os elementos probatórios, tanto documentais quanto testemunhais, não corroboram a tese de unidade de gestão entre Jargramar e LL Serraria, tampouco indicam confusão patrimonial ou desvio de finalidade empresarial.

A compensação prevista no art. 368 do Código Civil requer que as mesmas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras, e que os objetos da obrigação sejam fungíveis, homogêneos e líquidos, requisitos que não se mostram presentes no caso concreto, dada a inexistência de relação direta de débito e crédito entre Jargramar e Marbrasa.

A alegada prática comercial habitual de "encontro de contas" não substitui os pressupostos legais da compensação civil e tampouco supre a ausência de concordância expressa da credora para eventual compensação com terceiros.

A ausência de impugnação específica quanto à fundamentação da sentença recorrida sobre a inaptidão dos requisitos da compensação torna inócua a pretensão recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de grupo econômico entre pessoas jurídicas distintas exige a demonstração de direção, controle ou administração comum, não sendo suficiente a existência de vínculos familiares entre os sócios.

A desconsideração da personalidade jurídica requer o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil e a instauração de incidente específico, sendo incabível sua aplicação implícita para fins de compensação entre empresas distintas.

A compensação prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil somente se admite quando houver identidade subjetiva entre os credores e devedores e homogeneidade entre os objetos das obrigações, o que não se verifica quando se trata de empresas distintas sem concordância expressa da credora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368, 369 e 50; CPC, arts. 133 e seguintes; CLT, art. 2º, § 2º; Lei nº 6.404/76, arts. 265 a 278; IN RFB nº 971/2009, art. 494.

Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no REsp: 2010831 PR 2022/0196211-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001737-45.2019.8.08.0011

APELANTE: MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

APELADA: JARGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr.ª Maria Izabel Pereira de Azevedo

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA.
contra a r. sentença de fls. 781/785, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “Ação de Cobrança” ajuizada por
JARGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA ME.
em face da ora apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 856.044,67 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária e juros incidentes a partir da última atualização (11/02/2019).

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que
JARGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA ME
ajuizou a presente ação de cobrança contra
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA
, aduzindo que, após anos de relação comercial entre as partes, a ré deixou de adimplir os valores correspondentes a nove notas fiscais eletrônicas, totalizando a quantia de R$ 856.044,67 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Em sua peça contestatória, a empresa requerida, ora apelante, sustentou, em síntese, que as partes mantiveram uma longa relação comercial, pautada pela prática de compensação ou "encontro de contas", conforme o artigo 368 do Código Civil, uma vez que ambas seriam, ao mesmo tempo, devedoras e credoras uma da outra. Argumentou que as transações ocorriam tanto com a
Jargramar
quanto com a empresa
LL Serraria Ltda.
, ambas pertencentes ao que denominou "Grupo Padovani", sob a gestão do Sr. Luis Carlos Padovani e que, portanto, não possui nenhum débito em aberto.

A r. sentença de primeiro grau, após a devida instrução processual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento do valor pleiteado, devidamente corrigido e atualizado. O Juízo
a quo
afastou as teses de defesa da
MARBRASA
, notadamente a da compensação e a da existência de grupo econômico, por entender que não restaram comprovados os requisitos legais para a sua configuração, conforme a análise das provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e testemunhal.

Inconformada, a requerida interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
não possui qualquer débito com a recorrida, tendo em vista a existência de compensações válidas entre as partes com base em práticas comerciais anteriores;
(II)
a autora integra o mesmo grupo econômico da empresa LL Serraria Ltda, o que legitimaria a compensação de créditos e débitos mútuos.

Verifica-se, pois, que a tese central da apelante é a de que a
JARGRAMAR
e a
LL
SERRARIA
L
TDA
.
compõem o mesmo grupo econômico, atuando como uma única entidade jurídica para fins de compensação de créditos e débitos, e que, portanto, os valores ora cobrados pela apelada já teriam sido devidamente compensados com créditos da
Marbrasa
junto à
LL Serraria
.

Em que pese os argumentos recursais, estes não trazem elementos novos capazes de alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau no sentido da ausência de elementos suficientes para caracterizar a conformação de grupo econômico.

É fundamental esclarecer, preliminarmente, que o conceito de grupo econômico pode ser “de direito” ou “de fato”.

O grupo econômico “de direito” encontra-se previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), em seus artigos 265 a 278, e pode ser conceituado como um conjunto de entes sociais que possuem interesses comuns e econômicos, sendo primordial que haja uma combinação de recursos ou esforços para a realização dos objetos com a participação em atividades ou empreendimentos comuns, com disponibilização de recursos financeiros e orientação empresarial.

Já o grupo econômico “de fato” não possui regulamentação na legislação societária, mas é definido por legislações trabalhista, previdenciária e tributária. A Legislação Trabalhista, no Decreto-lei nº 5.452/43, artigo 2º, § 2º, estabelece que “Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra
, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. De forma similar, a Legislação Previdenciária/Tributária, por meio da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, artigo 494, caracteriza grupo econômico “quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas
, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica”.

Além disso, embora não previsto na legislação processual civil de forma expressa, tem-se admitido, na hipótese de grupo de econômico de fato ou de direito, a
desconsideração indireta (ou expansiva) da personalidade jurídica
para que as obrigações de uma das empresas integrantes do grupo sejam estendidas às demais.

Para que ocorra a desconsideração, é necessário a apresentação de incidente processual específico com o objetivo de demonstrar a ocorrência dos pressupostos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou do art. 28, § 5º, do CDC (Teoria Menor), nos termos do arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso, em se tratando de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos previstos no artigo 50, acima transcrito, são assim caracterizados: o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.

Analisando os elementos de prova contidos nos autos, não restaram caracterizados os requisitos para a configuração de grupo econômico de fato ou de direito, tampouco foram apresentados indícios que justificassem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – o que seque foi requerido pela apelante em momento oportuno.

O simples fato de a empresa
LL Serraria
possuir como sócia a filha do sócio da Jargramar (Sra. Laiz de Freitas Padovani) e a mera utilização do e-mail "
pafpadovani@gmail.com
" pelo sócio da Jargramar não são suficientes para demonstrar a ocorrência de grupo econômico. A sentença, ao analisar as provas, destacou que as notas fiscais de supostas vendas da Marbrasa
não tinham a Jargramar como destinatária, mas sim a LL Serraria Ltda
., uma pessoa jurídica diversa.

Além disso, a alegação de que o Sr. Luis Carlos Padovani seria o “verdadeiro gestor” da
LL Serraria
, e que a Sra. Laiz figurava como sócia apenas por “questões tributárias”, não encontrou respaldo no conjunto probatório de maneira suficiente a desconstituir a autonomia das personalidades jurídicas, senão vejamos.

A prova testemunhal, colhida em audiência de instrução e julgamento, infirma a alegação de grupo econômico e, por conseguinte, a tese de compensação da apelante.

O relato mais relevante em favor da tese da apelante foi prestado pela testemunha
MARIA IZABEL CONTE BALBINO
, que
ao tempo da oitiva era encarregada do departamento financeiro da apelante
e, portanto, suas declarações somente assumem valor probatório significativo desde que em consonância com outros elementos de prova contidos nos autos, o que não se verifica. Ao ser inquirida, declarou que, segundo a sua percepção, o Sr. Luiz Carlos Padovani seria o gestor tanto da
Jargramar
quanto da
LL Serraria
e que ele representava ambas as empresas em tratativas com a Marbrasa. Relatou, no entanto, que
embora fosse
mais
comum o “encontro de contas” entre as empresas, havia oportunidades em que ocorria o efetivo pagamento
em espécie
, especialmente quanto se tratava de valores mais expressivos
.

Ocorre que a magistrada questionou a testemunha sobre a existência de notas fiscais em aberto da
Jargramar
para a
Marbrasa
, datadas de 2013, 2014 e 2015, apesar da alegada prática de “encontro de contas” com periodicidade mensal. Ao responder ao questionamento, inclusive tendo a oportunidade de compulsar os autos físicos em audiência, houve contradição no depoimento, pois a testemunha afirma inicialmente que os itens listados nas notas fiscais de fls. 22 a 26 foram entregues à
Marbrasa
, caso contrário as notas teriam sido contestadas; em um segundo momento, a testemunha não soube informar a razão pela qual, mesmo havendo suposta compensação mensal, ainda havia notas em aberto relativas a períodos pretéritos.

Por outro lado, a testemunha
ELSYAN DELFINO RODRIGUES
, que era empregado da
LL Serraria
de 2014 a 2019, declarou que o Sr. Luis Padovani “apenas ia algumas vezes para ajudar Lais e que a LL tinha relações com a Marbrasa, ou seja, vendia para a Marbrasa e comprava da Marbrasa”. Ele acrescentou que a forma de pagamento entre a LL e a Marbrasa “normalmente era implementada mediante permuta”. Afirmou, outrossim, que
“a função da Lais era de dona e que decidia e que o pai apenas atuava como pai conselheiro
; que não se reportava ao senhor Luiz com relação a negociações. Contextualmente, portanto, asseverou que a administração e decisões da empresa LL era implementada por sua sócia Lais e não pelo seu pai, negando, portanto, a suposta existência de grupo econômico entre as empresas”.

Ademais, a testemunha
JESUS CLOVIS FRACAROLLI GILMA
, que prestou serviços financeiros para a
Jargramar
, afirmou que “não prestou serviços de qualquer natureza para outras empresas, mas apenas para Jargramar; que organizava as notas e mandava para a contabilidade; que existiam débitos da Marbrasa para com a Jargramar; que não havia compensação entre Jargramar e Marbrasa, sendo que esta última é quem devia a Jargramar”.

Acrescente-se, quanto à tese de compensação, que a sentença recorrida expressamente afastou a ocorrência da referida forma indireta de adimplemento obrigacional, por ausência dos requisitos essenciais previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, sobretudo a necessidade de que as mesmas partes sejam credoras/devedoras entre si e de que as coisas a serem compensada sejam fungíveis, homogêneas e da mesma natureza. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis .
Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações
.Precedentes.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2010831 PR 2022/0196211-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Tais requisitos, no entanto, não foram demonstrados, haja vista não haver relação de crédito/débito entre as mesmas partes e pelo fato de os produtos não serem fungíveis (Jargramar, responsável por fornecer “conebits” e Marbrasa, responsável por fornecer granito).
Tal conclusão do juízo a quo não foi objeto de impugnação específica pelo apelante visando infirmá-la, tendo o recorrente se limitado a reiterar, genericamente, a tese de compensação
.

Ainda que se admitisse a existência de créditos da Marbrasa para com a LL Serraria, a compensação com os débitos da Marbrasa para com a Jargramar dependeria de anuência expressa da empresa credora, a Jargramar, o que não se extrai dos autos.

Portanto, a análise conjunta da prova documental e testemunhal revela a ausência de comprovação da formação de grupo econômico, de eventual abuso da personalidade jurídica capaz de autorizar a sua desconsideração e dos requisitos legais da compensação, levando à conclusão de que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, eis que já fixados no patamar máximo legal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.